Tribunal: TJES
Processo: 5005060-91.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005060-91.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005060-91.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A

RECORRIDO: IVONE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE CONTRATUAL. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR EMPRESA NÃO ENQUADRADA NAS HIPÓTESES DO ART. 8º, §1º, II, DA LJE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13835456.

Contrarrazões
não
apresentadas, com registro que a recorrida se encontra amparada por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13835456), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13835442), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) e a inexistência dos débitos decorrentes, determinando ao banco réu que promova, junto ao INSS, a imediata desaverbação do aludido cartão de crédito no benefício previdenciário da autora com a liberação de sua margem de consignação, bem como que se abstenha de descontar valores sob a rubrica RCC, sob pena de multa corresponde ao triplo do valor descontado. Condeno o requerido na restituição à autora da quantia de R$407,23, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação (sem prejuízo dos descontos que se derem no curso do processo, com fulcro no art. 323, CPC), compensando-se os valores reciprocamente devidos.

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contraposto para determinar à requerente que proceda à devolução ao requerido da quantia depositada em seu favor a título de cartão de crédito RCC (R$3.354,67), da qual deve ser abatida a quantia devida pelo banco demandado a título de restituição.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c danos morais, na qual a autora alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado não contratado.

O banco recorrente, em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência absoluta, pleiteando a reforma da r. sentença, alegando em síntese, a validade do contrato de cartão consignado, pugnando pela improcedência da demanda.

Acerca da preliminar de necessidade de prova complexa para o deslinde da ação, o que não merece prosperar. Entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento, sendo o juízo o destinatário da prova a ser produzida. Ademais, cabe também ao juízo valorar as provas constantes no bojo do processo, avaliando a pertinência, a plausabilidade e veracidade destas.

REJEITO a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, já que a autora afirma que não realizou a contratação, tendo sido indevidamente disponibilizado pela instituição bancária a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ensejando os descontos questionados no benefício previdenciário.

Em que pese a financeira alegar a legalidade das cobranças, não há nos autos contrato assinado ou então conversas que teve com a autora por telefone, comprovando que a autora aceitou e autorizou a contratação, bem como explicando a forma como funciona o contrato de empréstimo de cartão consignado. Por mais que haja registro de biometria facial nos autos, entendo que o registro não se mostra suficiente para configurar, se forma inequívoca, da contratação pela autora.

No mesmo sentido, jurisprudência elucidativa:

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico – "Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação – Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida – Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém – 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Sem sobras de dúvidas de que a prova da contração e de sua validade pertence ao réu e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, entende-se que a documentação juntada pelo requerido não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca à consumidora das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.

Não distante, considerando a existência de falha na prestação de serviço do banco réu e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, bem como pela declaração de nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, pelo fundamentado ante exposto,
voto pela manutenção da R. sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão consignado, inexistência dos débitos decorrentes, a proibição de cobrança e descontos referentes ao contrato e a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício da autora, de forma simples.

No que tange à devolução dos valores comprovadamente depositados na conta da autora, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pela requerida/recorrente, determinando a restituição pela autora de apenas um dos valores apontados. Contudo, no recurso interposto, a parte recorrente sustenta a ocorrência de dois depósitos (ID 13834329 e 13834330), pleiteando a restituição integral das quantias.

Ocorre que o art. 8º, §1º, inciso II, da Lei Nº 9.099/95, apenas permite que
“as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006”
possam litigar no polo ativo em procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis.

A respeito:

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA NULA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. (TJES, RI Nº 5000038-53.2018.8.08.0015, 1ª Turma Recursal, Juiz de Direito PAULO ABIGUENEM ABIB, julgado em 21/11/2024).

Não sendo o caso da empresa recorrente, uma vez que se trata de uma casa bancária enquadrada como Sociedade Anônima, RECONHEÇO,
ex officio,
a impossibilidade da empresa de realizar pedido contraposto, estando ausente condição inerente da ação,
devendo o pedido ser extinto sem resolução do mérito em sua
totalidade
, devendo a recorrente buscar o procedimento comum, caso assim o queira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

De
OFÍCIO
, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o pedido contraposto da recorrente/requerida, nos termos do Art. 51 inc. IV, da Lei Nº 9.099/95, reformando parcialmente a sentença no tocante à devolução dos valores depositados.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)